Tribunal: TJMT
Processo: 1009812-84.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009812-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (EMBARGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MARTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 650.947.602-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO PROVIDO NA MAIOR PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração contra apelação que, por unanimidade, proveu apelação cível manejada pelo embargante, sob alegação de omissão quanto aos honorários recursais.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Demonstrada a omissão quanto à majoração dos honorários ante a parcial procedência recursal, que abrange a maior porção, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso do embargante reformando a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito e reconhecer a incidência da prescrição, na espécie, de trato sucessivo, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte em honorários advocatícios recursais, eis que sucumbente em grau recursal.

Requer seja sanada a omissão, com condenação da parte embargada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (Id. 138123672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO – COBRANÇA DE VALORES - REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – AFASTADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § § 4º, DO CPC -

MÉRITO - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LIMITAÇÕES AO PODER JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Hipótese dos autos em que não há falar em prescrição do fundo de direito (Súmula 85/STJ).

2.

Aplicável a teoria da causa madura, uma vez que o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito, autorizando o julgamento imediato, consoante disposto no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

3.

Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4.

Temas 19 e 624, com repercussão geral, que realçam as limitações de o Judiciário imiscuir-se na seara administrativa.

5.

A aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola proibição da reformatio in pejus.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, provido parcialmente o recurso, sagrando-se vencedor na maior porção, sem que houvesse análise quanto à majoração em sede recursal, o que enseja a majoração dos honorários de sucumbência por expressa previsão legal.

É certo que houve trabalho adicional do patrono do Embargante, de modo que cabível a majoração da verba honorária fixada em 1º grau.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. Agravo interno não provido. (Sem destaques no original) (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081

RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/05/2020).

Considerando que no julgamento o apelo foi provido na maior porção e não houve majoração dos honorários, a omissão resta configurada.

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, somada ao trabalho realizado e o tempo exigido, majoro honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para majorar
dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa em razão da gratuita da justiça conferida ao apelado/embargado
.

É como voto.

J
uiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022